Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ANDERSON CLAYTON GARCIA REIS e outros, em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME, GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ID 19608682). No entanto, em consulta ao andamento processual, verifica-se que o decisum foi publicado em 10/09/2020, razão pela qual não decorreu o prazo para recurso das partes (ID 19509743). Assim, nada a prover quanto ao requerimento dos autores. Aguarde-se o trânsito em julgado. Decorrido o prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se e remetam-se os autos à origem. Brasília-DF, segunda-feira, 14 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601